Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO AFASTADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O juízo originário denegou a segurança com a aplicação do enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, considerando que a causa de pedir residiria na incompatibilidade de norma legal com a Constituição Federal.

2. A sentença deve ser anulada por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, visto que a parte não impugna, em abstrato, a regulamentação normativa que cuida da matéria controvertida, mas, sim, os atos de exigência do tributo, que considera indevidos. Precedentes do TJDFT.

3. O desate da controvérsia central se faz com a aplicação do precedente qualificado, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inc. III, do CPC, vez que o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica para o Tema 517 da repercussão geral e, ao julgar os embargos de declaração em 14/12/2021, não proveu o recurso sequer no pleito subsidiário de modulação dos efeitos da decisão, consoante página oficial daquela Corte na internet.

4. Aplica-se a tese firmada no STF: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada para prosseguir no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. II, do CPC, resolvendo o mérito a fim de denegar a segurança.